Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-23.2024.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Seguro prestamista - Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé - R. sentença de parcial procedência – Decisão parcialmente reformada - Recurso provido, em parte.*